Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703274-11.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HORACIO DA SILVA, NILZA PEIXOTO DA SILVA APELADO: CLEIR REGINA DA COSTA VALE, SILVIO BANDEIRA VIANA, JORGELANS BANDEIRA VIANA, JOSE SINOVALDO BANDEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o presente feito tramita conexo ao Processo no 0715951-39.2019.8.07.0007, o qual ainda aguarda conclusão de diligências na origem, para posterior remessa a este TJDFT. Sendo assim, tendo em vista que foi proferida sentença única, analisando os dois processos, determino que se aguarde a remessa daquele autos, para posterior conclusão a esta Relatoria, para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator